Tribunal: STF
Processo: AI 126739
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL  CIVIL. INTERESSE  DE AGIR. AÇÃO
ACIDENTARIA: FALTA DE COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE AO SEGURADOR.
          I. - INEXISTÊNCIA DO ATO VIOLADOR DE DIREITO. INOCORRENCIA,
POR  ISSO, DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO JULGADA  EXTINTA SEM JULGAMENTO
DO  MÉRITO. EM  CASO ASSIM,  NÃO HÁ  FALAR EM OFENSA  A CONSTITUIÇÃO.
          II. - R.E. INADMITIDO. AGRAVO IMPROVIDO.